Tribunal: TJMT
Processo: 1018424-26.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018424-26.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUETA PEREIRA SOBRINHO SANTOS - CPF: 178.933.721-68 (APELADO), MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES - CPF: 427.655.361-04 (ADVOGADO), SAMIRA SAVIA FIUZA METELO - CPF: 017.124.691-85 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ART. 1.030, §2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ALEGADA INAPLICABILIDADE DO PARADIGMA RESPS NS. 1.061.530/RS E 1.112.879/RS (TEMAS 24, 25, 233 E 234/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com a implantação do sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais com idêntica matéria de direito que coincidir com a orientação do STJ devem ser inadmitidos (art. 1.030, I, “b”, do CPC).

2. Nas razões do Agravo Interno previsto no art. 1.030, §2º, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em Recurso Especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

3. Correta a decisão da Câmara Julgadora que, definindo em conformidade com as teses fixadas nos Temas 24, 25,

233 e 234/STJ, entendeu que foi reconhecida a abusividade do contrato quanto à taxa dos juros remuneratórios, uma vez que excedeu em muito a taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN.

4. Mantém-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois se encontra em conformidade com a orientação dos REsps n.s 1.061.530/RS e 1.112.879/RS (Temas 24, 25, 233 e 234).

5. Agravo Interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ORGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
1018424-26.2019.8.11.0002

RECORRENTE: CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: HENRIQUETA PEREIRA SOBRINHO

SANTOS

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno proposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Temas 24, 25, 233 e 234/STJ). (ID 253857656).

Na espécie, o Recurso Especial foi interposto contra o aresto que desproveu o recurso, mantendo a sentença de procedência do pedido, p
ara estabelecer os juros remuneratórios dos contratos, nos termos a seguir: Contrato nº 041330013318 –
3,58%;
Contrato nº
041330016530

-
3,11%
. A restituição
deverá ocorrer
de forma simples
, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes.

A parte agravante alega que “demonstrou que no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante no sentido de que, a instituição de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, bem como que é admitida a revisão das taxas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto”.

Aduz que “V. Acórdão paradigma diverge completamente do Acórdão Recorrido, que não reflete a melhor interpretação dos critérios utilizados pela Recorrente para celebração de seus contratos, demonstrando que correta é a posição do Acórdão paradigma, ao entender que excessivo a taxa de juros pactuada com o observância a taxa utilizado para contratos consignados, autorizando o cabimento do recurso especial, nos termos do art. 105, III, “c” da Constituição Federal.”.

Ao final, requer o provimento ao Agravo Interno a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial. (Id 217578682)

Recurso tempestivo. (259773671)

Sem contrarrazões, conforme id 267903264.

É o relatório.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Eminentes Pares:

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, cabe, Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos.

Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos

(...) III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional

(...) 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n)

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno
. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso, o Recurso Especial não foi admitido em razão de o acórdão recorrido estar em consonância com a orientação dos representativos das controvérsias REsp ns. 1.061.530/RS e 1.112.879/RS, Temas 24, 25, 233 e 234/STJ.

Como consta na decisão de admissibilidade recursal, o acórdão recorrido decidiu em conformidade com os referidos Temas,
in verbis
:

“(...)
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS,
Temas 24, 25 e 27
e REsp 1.112.879/PR,
Temas 233 e 234,
o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

(c) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto;

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; e

(e) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”. (g.n)

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010.) (g.n)

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (g.n)

O Órgão Fracionário decidiu,
in verbis
:

“(...) Em que pese a irresignação, a sentença e a decisão monocrática ora combatida devem ser mantidas. Mesmo que revestido o contrato de aparente legalidade, mostra-se perfeitamente viável a revisão de cláusulas contratuais supostamente ilegais ou abusivas, por mitigação do princípio pacta sunt servanda, a fim de ser evitada a onerosidade excessiva. Nesse contexto o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina a nulidade de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Não se trata de negar vigência ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), segundo o qual este faz lei entre as partes, porque então negada a própria essência do contrato como fonte de obrigações, mas tão-somente de afastar sua incidência em relação a cláusulas abusivas, assim entendidas aquelas que originam uma situação de desequilíbrio entre as partes. Aliás, estipulações dessa espécie, o mais das vezes, nada mais são do que a própria expressão do desequilíbrio econômico entre os contratantes. O pacta sunt servanda, portanto, apesar de amenizado, permanece em vigor, impedindo os contratantes de arrependerem-se e unilateralmente revogarem a avença, bem como ao juiz alterar os termos do contrato, a fim de torná-lo mais humano, salvo quando escancarada a abusividade decorrente da má-fé ou do desequilíbrio entre as partes. Portanto, fundado o pedido na transgressão de preceitos legais e constitucionais, possível, em tese, o reexame do contrato. O Banco agravante/requerido defende a inaplicabilidade da limitação dos juros, uma vez que a cobrança supostamente acima da taxa média estipulada pelo Banco Central para o período reclamado, não justifica a limitação imposta. Sem razão, contudo. A jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de ultrapassar a taxa de 12% ao ano por si só não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato, ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie. Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ, in verbis: “Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.” “Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ, na sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...). Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...). “I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). A revisão de cláusulas contratuais somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros. No caso dos autos, como ressaltado na decisão monocrática ora combatida, “no que se refere aos contratos de Contrato de Empréstimo Pessoal sob o nº. 041330013318; no valor de R$ 2.762,40, com taxa efetiva de juros mensal 16,50% e anual de 706,42%, e Contrato nº 040970003807, no valor de R$ 2.217,41, com taxa de juros remuneratórios de 19,00 % ao mês e 706,42 % ao ano . Nesse caso, percebe-se a incorreção da fixação dos juros remuneratórios em relação a taxa média de mercado, assim, dada a inversão do ônus da prova, tem-se pela presunção da veracidade das alegações iniciais quanto a disparidade dos juros remuneratórios previstos, os quais deverão se limitar a taxa média de mercado para operações do tipo no período da pactuação, nos moldes do que foi decidido pela sentença e Decisão Monocratica ora combatida, ou seja 3,58% e 3,11%, respectivamente. Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido. (...)".”

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que reconhecida a abusividade do contrato a taxa dos juros remuneratórios deve ser limitada à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN”.

(id 253857656)

Nos Temas 24, 25, 233 e 234/STJ, foram firmadas as seguintes teses:

(a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

(c) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente; e

(d) Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

E, ainda, o STJ adota este entendimento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação revisional de contrato de crédito pessoal cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais.

2. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil. Temas repetitivos 24 a 27.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.(AgInt no AREsp n. 2.167.236/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (g.n)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que deve ser mantida a taxa média de mercado, pois foi reconhecida a abusividade do contrato quanto à taxa dos juros remuneratórios, uma vez que excedeu em muito a taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo BACEN, devendo ser negado seguimento ao recurso.

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Desse modo
,
verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do Recurso Especial, que aplicou os Temas 24, 25, 233 e 234/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025